Tribunal: TJMT
Processo: 1002077-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002077-50.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO
Agravante : AQUILES MAFINI
Agravados : GILMAR ANTÔNIO GIRARDI e outros
Número do Protocolo : 1002077-50.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AQUILES MAFINI contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. no 100507-33.2020.8.11.0107), ajuizada contra o agravante por GILMAR ANTÔNIO GIRARDI, THAIANA LEE DAMO GIRARDI e GABRIELA DAMO GIRARDI, deferiu pedido de liminar para ordenar imediata reintegração dos autores/agravados na posse do imóvel objeto da lide por reputar satisfatoriamente demonstrado que o bem “está sendo utilizado para a prática de ilícitos ambientais consistente na extração ilegal de madeira”, o que, segundo a MMa. Juíza, significa violação da sua função social e enseja deferimento do pedido, notadamente porque a “irregularidade no cumprimento das normas ambientais (...) poderá ocasionar multas e embargos ambientais perante os órgãos competentes, o que, portanto, atinge também os autores, visto que a propriedade é objeto de rescisão contratual em virtude de suposta inadimplência” (cf. Id. no 75644961).
O agravante alega, preliminarmente, que houve deferimento do pedido de recuperação judicial formulado por ele e pelas demais pessoas físicas e jurídicas que compõem o “Grupo Mafini”, e que isso implica “suspensão de todas as ações ou execuções contra os devedores”, inclusive a presente demanda reintegratória; informa que a petição informativa do deferimento do pedido recuperacional ainda não foi analisada em Primeiro Grau.
No mérito, expõe que os autores/agravados já tiveram indeferidos dois pedidos de reintegração de posse, sendo que, no primeiro, o magistrado presidente do feito à época entendeu inexistir “risco iminente capaz de concretizar dano irreparável” e que “não se admite a reintegração liminar de posse na hipótese de inadimplemento contratual antes que seja judicialmente reconhecida a rescisão/resolução do negócio jurídico”.
Argumentam, com base nisso, que não há “novos elementos aptos a ensejar a concessão de liminar”, especialmente sem imprescindível realização de audiência de justificação, primeiro porque “está sim cumprindo com a função social do imóvel rural, visto que está produzindo no local, gerando renda e empregos e, com certeza, zelando pela preservação do meio ambiente”; depois porque “não se pode extrair dos documentos produzidos pelos agravados a certeza da ocorrência de desmatamento hábil ao deferimento da tutela”, e, em terceiro lugar, porque não há risco nenhum de que os agravados sejam responsabilizados por crimes ambientais, “pois sabe-se que o crime é personalíssimo e responde quem pratica” (cf. Id. no 75644958 - Pág. 13/28).
Afirma, ainda, que, “havendo entre as partes contrato de compra e venda de imóvel, como na hipótese dos autos, a posse do bem só passa a ser injusta após a rescisão ou anulação da avença”, o que, segundo ele, não ocorrerá no caso, pois “realizou o pagamento de 90% da quantia devida até a data de 30/03/2020, restando uma ínfima quantia que certamente será paga aos agravados, assim como as demais parcelas a vencer, o que inviabiliza o pedido de reintegração de posse” (cf. Id. no 75644958 - pág. 27/28).
Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de reintegração liminar na posse do imóvel, mas, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “determinando-se expedição de contramandado de reintegração de posse” (cf. Id. no 75644958 - pág. 31).
É a suma.
O próprio agravante informa que a questão do deferimento do pedido de recuperação judicial ainda não foi analisada em Primeiro Grau, de modo que não pode, agora, ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, verifico que, de fato, o pleito de reintegração de posse foi inicialmente indeferido à falta de preenchimento dos requisitos dos arts. 300 e 561, ambos do CPC, tendo o MM. Juiz realmente anotado inexistir “risco iminente capaz de concretizar dano irreparável” e que “não se admite a reintegração liminar de posse na hipótese de inadimplemento contratual antes que seja judicialmente reconhecida a rescisão/resolução do negócio jurídico” (cf. Id. no 39884323 dos autos de origem).
Mas, depois, os autores/agravados pediram incidentalmente antecipação de tutela para obrigar o réu/agravante a depositar em juízo valores “a título de arrendamento”, tendo o MM. Juiz deferido o pleito para compelir o réu/agravante a depositar em juízo, anualmente, valor correspondente a 10 sacas de soja por cada um dos 906 hectares do imóvel sob sua posse, por reconhecer “a grande probabilidade do direito alegado”, por entender que mantê-lo “na posse dos imóveis onera em demasia os autores”, e, ainda, por visualizar a presença do risco ao resultado útil do processo, anotando que “o requerido possui em seu desfavor diversas execuções que totalizam R$ 13.188.534,43, logo, eventual futura condenação ao pagamento de indenização e/ou perdas e danos pelo uso exclusiva da área poderá resultar frustrada, conferindo, com isso, a exploração econômica das áreas pelo requerido, sem, contudo, dispor de nenhum valor, mormente pelo fato do presente feito discutir sua suposta inadimplência” (cf. Id. no 42917788).
Trocando em miúdos, não parece tão robusta assim a alegação recursal de que não há mínima probabilidade do direito alegado pelos agravados em Primeiro Grau.
Um mês depois dessa decisão, os autores peticionaram para informar “descumprimento pelo requerido da tutela de urgência deferida”, e, ainda, noticiar ocorrência de “crime ambiental praticado pelo requerido”, configurado pela “extração ilegal de madeira da área de preservação permanente que guarnece a propriedade”; instruíram a petição com cópia do Auto de Prisão em Flagrante de Antônio Ilídio Rodrigues pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados pelos arts. 39 e 51 da Lei no 9.605/98 (“cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente” e “comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente”), na APP localizada dentro do perímetro do imóvel objeto da lide, ainda registrado em nome dos autores (cf. Id. no 46196847 e 46196861)
Consta do respectivo termo que, interrogado, o preso disse “que foi o Filipe quem mandou o declarante ir pegar a madeira lá e ele disse que comprou do Mafini”, e, ainda, “que o Mafini foi na serraria do Laurizete (pai de Filipe) e vendeu a madeira para ele” (cf. Id. no 46196861 - pág. 15/16).
Ante essa petição e esses documentos, a MMa. Juíza que passou a presidir o feito deferiu o pedido de tutela de urgência incidental e ordenou pronta reintegração dos autores/agravados na posse do imóvel objeto da lide (cf. Id. no 75644961).
Trata-se do primeiro recurso extraído da demanda na origem; as outras decisões proferidas nos autos não ensejaram qualquer insurgência das partes, nem mesmo aquela deferitória do pedido incidental com ordem de depósito de valores em Juízo.
As teses deduzidas no presente recurso são, em suma, a de inexistência dos requisitos à reintegração de posse, de inadmissibilidade da medida sem definição judicial sobre a rescisão do contrato de compra e venda, de imprescindibilidade de audiência de justificação, e, alternativamente, de insubsistência das alegações de violação à função social do imóvel caracterizada pelo cometimento de crimes ambientais.
Quanto à primeira, o agravante até tem certo grau de razão ao dizer que “não se admite a reintegração liminar de posse na hipótese de inadimplemento contratual antes que seja judicialmente reconhecida a rescisão/resolução do negócio jurídico”, mas isso só é verdade quando a questão é focalizada sob a ótica do art. 561 do CPC, que condiciona a media reintegratória à demonstração do esbulho, e, nesses casos envolvendo inadimplemento contratual, como o próprio agravante diz, “a posse do bem só passa a ser injusta após a rescisão ou anulação da avença”.
Isso, porém, não se aplica à análise da questão sob a ótica da probabilidade do direito à extinção do contrato e suas consequências inerentes (CPC, art. 300; CC, art. 472 e seguintes); afere-se a probabilidade da alegação de inadimplemento contratual e a da alegação de culpa da parte adversa, podendo-se tranquilamente deferir pedido de tutela de urgência para, desde logo, antecipar os efeitos que produzirá ao final, muito especialmente o restabelecimento do “statu quo ante”, que, no caso, é a restituição da coisa ao vendedor e dos valores pagados pelo preço ao comprador.
Ao fim e ao cabo, a antecipação da tutela na ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel conduz à reintegração de posse, que, sob essa ótica, não se vincula diretamente à demonstração de seu exercício injusto.
No caso, como dito, o MM. Juiz já reconheceu “a grande probabilidade do direito alegado”, notadamente por verificar que “o requerido por reiteradas vezes inadimpliu cláusulas contratuais” e que, por força do próprio pacto, o não pagamento de qualquer parcela autoriza o promitente vendedor, no caso, os autores/agravados, a “considerar rescindido o (...) compromisso de compra e venda em virtude do inadimplemento” e a “adotar todas e quaisquer medidas judiciais e extrajudiciais tendentes à reintegração na posse dos imóveis” (cf. Ids. no 38680122 - pág. 8 e 42917788 dos autos de origem).
Quanto às teses alusivas ao próprio cometimento dos crimes ambientais e quem seriam os responsabilizados por isso, é evidente que, como diz o agravante, “o crime é personalíssimo e responde quem pratica”, mas isso não se aplica às multas impostas pelos órgãos de controle ambiental, que, como igualmente sabido, impõe pesadas multas aos proprietários do imóvel em que inseridas as áreas de preservação permanentes, que, no caso, é o autor Gilmar Antônio Girardi, daí porque também presente o perigo da demora.
Não diviso, pois, pelo menos a princípio, o desacerto técnico da r. decisão agravada quanto ao deferimento do pedido de antecipação da tutela, mormente porque, para além dos motivos nela elencados, a reintegração dos autores na posse do imóvel é, também, reflexo dos sucessivos inadimplementos contratuais e descumprimento de ordens do juízo pelo réu/agravante.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator